Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE ALIMENTOS EM PECÚNIA PARA ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas
2. A alteração na forma de prestação alimentar é viável desde que não acarrete qualquer prejuízo aos alimentandos. Embora seja possível, essa modificação deve ser apreciada à luz do princípio do melhor interesse do menor.
3. O valor das mensalidades escolares e a manutenção do plano de saúde são superiores aos 2,5 salários mínimos inicialmente fixados a título de alimentos. Nesse contexto, não existe nenhuma teratologia ou total falta de elementos de convencimento no balizamento do decisum, que permitisse e exigisse a pronta correção pelo relator.
4. A alteração dos alimentos para uma quantia pecuniária, sem, em contrapartida, a alteração da condição do alimentante de responsável financeiro junto à instituição de ensino, poderá acarretar-lhe sério prejuízo, caso a genitor que tem a guarda e administração dos recursos do incapaz não efetue o pagamento. Nesse passo, a alteração dessa obrigação exige vários arranjos e não a simples mudança de alimentos in natura e para pecúnia
5. A decisão recorrida deve ser mantida, porquanto assegura a manutenção da despesa educacional da menor, sem prejuízo ao equilíbrio financeiro do alimentante.
6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.